Tribunal: TJMT
Processo: 1022886-22.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022886-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX LUCIO ALVES DE FARIA - CPF: 154.599.078-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), CLAUDIA SURUBI POQUIVIQUI - CPF: 046.297.561-40 (VÍTIMA), FRANK MASSAI RIBEIRO - CPF: 056.863.451-98 (VÍTIMA), MARCOS MASSAI RIBEIRO - CPF: 077.686.681-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX LUCIO ALVES DE FARIA - CPF: 154.599.078-61 (ADVOGADO), MENEGILDO BENITES GARCIA registrado(a) civilmente como MENEGILDO BENITES GARCIA - CPF: 040.384.371-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão prolatada que decretou novamente a prisão preventiva do paciente denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP), sob o fundamento de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão de o réu encontrar-se foragido desde os fatos, sem apresentação voluntária, ainda que com advogado constituído.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a nova decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na contemporaneidade dos motivos legais previstos no art. 312 do CPP, considerando
a alegação de ausência de fato novo após revogação anterior da custódia
.

III. Razões de decidir:

1.
A manutenção da prisão preventiva está lastreada em fundamentos concretos, notadamente na gravidade do crime imputado (tentativa de homicídio qualificado), no
modus operandi
da conduta e na condição de foragido do paciente, o qual não foi localizado para citação e tampouco compareceu espontaneamente ao juízo, demonstrando intento de se furtar à aplicação da lei penal.

2.
A fuga do réu é reconhecida como fundamento autônomo da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, sendo dispensável
a existência de fato nov
o
, diante da recalcitrância e ausência deliberada do domicílio
.

3.
A contemporaneidade da medida encontra-se justificada na conduta atual e contínua do paciente de não colaborar com o processo penal, reforçada por jurisprudência do STJ e Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, que autoriza a custódia diante da evasão do distrito da culpa.

4.
As condições pessoais favoráveis alegadas (residência fixa, trabalho, primariedade) não afastam o
periculum
libertatis
, tampouco se mostram suficientes para substituição por medidas cautelares, ante a gravidade concreta do fato e à necessidade de efetividade da norma penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
. A fuga do paciente, caracterizada pela ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada à luz do comportamento atual do réu, sendo suficiente a demonstração de recalcitrância e gravidade concreta do delito. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais cautelares.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 312, § 2º, e 313, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no RHC n. 213.172/PE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
em
21/05/2025,
DJe
26/05/2025;
AgRg
no RHC n. 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
em
24/08/2021; TJMT – N.U 1011187-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j
.
em
04/06/2024, DJE 06/06/2024, TJMT -
N.U 1011294-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
o Dr.
Alex Lucio Alves de Faria

em favor de
MENEGILDO BENITES GARCIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara

Única da
C
omarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade (MT)
,
nos autos da Ação Penal n
.

1001037-88.2024.8.11.
0077
,
em
que foi decretada
a prisão preven
tiva, nos termos dos
arts
. 311, 312 e
313
,
inciso I
, todos
do
CPP
.

O impetrante informa
que
o
paciente
foi
denunciado

por tentativa de
homicídio
, tipificado no artigo 121
,
caput,

c.c.
14, II, ambos
do Código Penal
, supostamente praticado no dia 19.10.2023.

Em suas razões afirma que
de acordo com os autos, o paciente, após se envolver em uma briga, supostamente retornou à residência da vítima e efetuou disparos de arma de fogo, mas não houve flagrante nem apreensão de arma que o vincule diretamente ao crime. A prisão preventiva foi decretada e
revogada, mas posteriormente, sem fatos novos, foi novamente
decretada, configurando constrangimento ilegal
, o que motiva a presente impetração.

Alega que
não há qualquer elemento superveniente aos já analisados quando da revogação da prisão anterior. A decisão, portanto, revela-se nula por ausência de motivação idônea.

Assevera que
a decisão proferida pela autoridade coatora, que decretou novamente a prisão preventiva do paciente, fundamentou-se unicamente em elementos p
retéritos
, já analisados anteriormente, especialmente na gravidade abstrata do delito imputado. Não foram apresentados fatos novos, concretos
ou

contemporâneos
que justificassem a excepcionalidade da medida extrema, o que configura afronta ao disposto no art. 312, §

2º, do
CPP
.

Sustenta que o paciente jamais
cometeu qualquer ato ilícito e que as alegações trazidas ao
s autos são infundadas, bem como é primário de bons antecedentes,
e ostenta
predicados positivos
(
é pai de família, sustenta sua genitora enferma, possui
residência fixa e emprego lícito)
,
e considerando que não houve nenhuma
resistência de sua parte em colaborar com os trâmites processuais
de modo
que
não faz jus
à
prisão preventiva.

Com tais argumentos requer a concessão d
e
ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
o paciente,
expedindo
-se de imediato
um contramandado para impedir sua prisão
por
entende
r

não existirem
os requisitos
para
prisão preventiva
,
ou, subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id.
299093391
,
299093393
,
299095853
a 299095855, 299095857, 299095859 a 299095864.

Liminar indeferida (Id.
299242356
).

Informações prestadas no Id.

300811865
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora
Silvana Correa V
ianna
, opinou pela denegação da ordem (Id.

303757374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, conforme decisão de 06.06.2025
verifico
que a manutenção do mandado de prisão cautelar do paciente tem sido mantida com o intuito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que o réu continua foragido, não tendo sido localizado para o cumprimento do mandado de
prisão
anteriormente expedido:

(...)
.
Cuida-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público Estadual contra
MENEGILDO BENITES GARCIA
, em razão da

suposta prática do crime previsto no
art.121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

A
denúncia foi recebida em 29/01/2025
(ID 182177476).

Resposta
a
acusação apresentada pela Defesa
, pugnando absolvição sumária do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de

Processo Penal, por ausência de provas suficientes para um juízo condenatório; revogação da prisão preventiva do acusado, com a

consequente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP. Subsidiariamente,
pela a

desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003). Caso

não seja absolvido sumariamente, requer
a realização de novas diligência periciais
(ID 183507089).

Revogada a prisão preventiva do acusado em 08/04/2025
,
sem a aplicação de medidas cautelares e sem prejuízo a solicitações posteriores
(ID 189864962).
Contramandado do réu expedido no BNMP
(189912439).

Instado, o
Ministério Público
manifestou-se de forma contrária,
requerendo a decretação da prisão preventiva do réu
, como única

providência idônea à
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, diante

da
gravidade concreta dos fatos
, da sua
condição de foragido e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
(ID

193453863).

Após, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

I- DA RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os requisitos genéricos e específicos para o recebimento e

processamento da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese

de absolvição sumária (art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal.

II - DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

No tocante a prisão preventiva, dispõe a Legislação Processual
P
enal, inserido em seu art. 312, que são os requisitos para sua

decretação: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de

aplicação da lei penal.

Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão

preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; b)

prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência
, caso
a pena

máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de

execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança,

adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer

elementos suficientes para esclarecê-la.

Ademais, cumpre transcrever o art. 313, do Código de Processual Penal, que dispõe nos seguintes termos:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no

inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de
7
de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou

pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

No caso em espécie, verifica-se que o delito imputado ao réu envolve crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima

superior a
4
(quatro) anos. Presente, portanto, o pressuposto de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo

Penal.

Malgrado as considerações alinhadas pela Defesa, verifica-se que a
prisão preventiva foi decretada em 05/04/2024
, nos
autos de

pedido de prisão nº 1000069-58.2024.8.11.0077
,
para garantir a aplicação da lei penal, vez que o suspeito
evadiu-se
do distrito da

culpa
(ID 144653814 – autos de origem).

Em
04/07/2024
, foi
mantido o decreto de prisão preventiva
, para
garantia da ordem pública (gravidade concreta do delito) e aplicação

da lei penal
, vez que o
acusado estava foragido
(ID 161136251 – autos de origem).

Inconformada com a decisão, a
Defesa impetrou o
Habeas Corpus
nº 1018068 - 61.2024.8.11.0000
(ID 164332358 -

origem), o qual

teve a
ordem denegada, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(ID 175463162 - origem). Não se conformando com a decisão

denegatória da ordem, a defesa
interpôs recurso em
habeas corpus
ao Superior Tribunal de Justiça
, o qual, entretanto,
não foi conhecido, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do Regimento Interno do STJ
(ID 173088971 – autos de origem).

Em
31/01/2025

determinou-se o arquivamento dos autos nº 1000069-58.2024.8.11.0077, pois sua finalidade se exauriu
(ID

182495091 – autos de origem).

Denúncia apresentada em 06/12/2024
(ID 177954761).
Recebida em 29/01/2025
(ID 182177476). A Defesa apresentou
resposta
a

acusação em 11/02/2025
(ID 183507089), pugnando, dentre outros pedidos, pela revogação da prisão preventiva do acusado.

Revogada a prisão preventiva do acusado em 08/04/2025
, sem a aplicação de medidas cautelares e sem prejuízo a solicitações

posteriores (ID 189864962).
Contramandado do réu expedido no BNMP
(189912439).

No entanto o
Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva
, novamente, vez que o
réu continua foragido
, sendo

insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Assiste razão ao Ministério Público, em relação aos requisitos do art. 312 do CPP, presente o requisito da aplicação da lei penal,

vez que o réu permanece foragido
,
não sendo encontrado para cumprimento do mandado de prisão anteriormente expedido, tampouco

para ser
citado
, somente apresentando resposta a acusação em 11/02/2025
, pois tem advogado habilitado nos autos (ID 167732299/ID

183507089).

Ora,
está demonstrada a ausência de colaboração do réu com o Juízo, bem como a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal,

fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva, ainda que tenha advogado constituído nos autos
.

Ademais, “
a fuga constitui o fundamento da
cautelaridade
, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de

contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
" (STJ;
AgRg
no RHC n. 133.180/SP, Rel. Ministra

Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
24/8/2021).

Nesse sentido orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO

PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS
. INDICAÇÃO NECESSÁRIA.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma

natureza
de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual

praticado
(art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,

relativos
a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do

investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do

Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar a

gravidade concreta do delito e o fato de estar o recorrente foragido. A Corte local, por sua vez, desdobrando o

argumento do decreto preventivo, esclarece que "o fato do paciente ter ficado foragido por 11 anos, só tendo sido

capturado em 22/07/2024 no Estado do Rio de Janeiro, isto é, dificultado a aplicação da lei penal por mais de uma

década, por si só, já é justificativa idônea para manter a prisão cautelar".

3. A "permanência [do recorrente] em local incerto e não sabido afasta a alegação de ausência de

contemporaneidade da medida. Com efeito, "a fuga constitui o fundamento do juízo de
cautelaridade
, em juízo

prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a

segregação provisória" (
AgRg
no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
24/8/2021).

4. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
a

fuga
constitui o fundamento da
cautelaridade
, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de

contemporaneidade
não tem o condão de revogar a segregação provisória" (
AgRg
no RHC n. 133.180/SP, Rel.

Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
24/8/2021).

5. Dadas
as
apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e

suficiente
a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

6. Agravo regimental não
provido
.
”(
STJ;
AgRg
no RHC n. 213.172/PE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,

Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

D’outro giro, presente, ainda, o requisito da
garantia à ordem pública
, diante da
gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado no crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, supostamente praticado pelo réu (
efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a fachada da residência, em que também estavam outras pessoas e uma criança
), existindo, portanto, elementos concretos aptos a justificar a medida extrema
.

Sabe-se que o
modus operandi
, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, justificam a segregação cautelar diante da

periculosidade do agente. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
PROCESSUAL PENAL.

LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA.

GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código
de

Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do Agente, evidenciadas

pelo modus operandi do delito.

2. Na hipótese, o Agravante foi preso em flagrante, em 05/03/2022, com posterior conversão em custódia

preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 9.º e 147, ambos do Código Penal, porque

agrediu sua companheira com um soco nas costas, além de que, em momento anterior, já a teria agredido com uma

faca.

3. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça que "o modus operandi, os motivos, entre outras

circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua

segregação cautelar para a garantia da ordem pública" (HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,

QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019,
DJe
06/03/2019; sem grifos no original), entendimento que
aplica-se
ao

caso.

4.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ;
AgRg
no RHC n. 165.485/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta

Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022 –
g.n
.)

No mais, pelos mesmos motivos destacados anteriormente, entendo
incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,

previstas no art. 319, do CPP. A colocação em liberdade não resguardará, de maneira suficientemente idônea, a ordem pública e

aplicação da lei penal, não se revelando adequadas quaisquer das providências previstas no art. 319.
do
Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
acolho o requerimento do Ministério Público
, com fulcro nos
arts
. 312 e 313, da Lei Processual Penal,
DECRETO
A

PRISÃO PREVENTIVA de
Menegildo
Benites Garcia
(CPF 040.384.371-59). Expeça-se Mandado de Prisão no BNMP, com

base nos
arts
. 311, 312 e 313,
inciso I
, todos do CPP.

III – DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

A fim de dar prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, o que o faço para o dia 07/08/2024, às

14h30min, na forma de VIDEOAUDIÊNCIA através do link a seguir:

https://tinyurl.com/audiencia-vilabela

FRISA-SE que devem obrigatoriamente comparecer presencialmente no Fórum aqueles que tenham dificuldades com acesso à

internet ou não saibam manusear o link.

Expeça-se mandado de intimação das pessoas que serão ouvidas, as quais deverão comparecer no dia e horário designado.

(...). (Id.
299095853
– p.
27-
33
).

As informações prestadas pela autoridade coatora
, em 18.07.2025,
indicam que o paciente pe
rmanece em situação de foragido:

(...).
Decisão datada de 18/07/2025, entendendo este Juízo pelo

indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, para

garantia da ordem pública (gravidade concreta do delito) e aplicação da lei

penal, diante da recalcitrância demonstrada, pois ele permanece foragido. Por

não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão

cautelar (ID 201406552).

Por derradeiro, ressalto que este Magistrado foi des
i
gnado para,

cumulativamente, jurisdicionar na Vara Única da Comarca de Vila Bela da

Santíssima Trindade desde 07/07/2025, conforme expediente nº 0045007-61.2025.8.11.0000.
(...).
(Id.
300811865
)
.

Em que pesem as alegações do impetrante, neste momento o decreto de segregação deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito.

Compulsando os autos, vislumbro que a garantia da ordem pública se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
na execução do crime, haja vista, supostamente, ter efetuado disparos de arma de fogo contra uma residência habitada, onde residiam várias pessoas, inclusive, uma criança de apenas 02 (dois) anos.

No que diz respeito ao
periculum
libertatis
, verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo que conforme consignado na decisão impugnada e ainda diante da ausência de apresentação de fatos novos, continua
demonstrada a gravidade do delito, o
modus operandi
e a tentativa do paciente de fugir de suas responsabilidades, elementos suficientes para atender aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

Conforme dito anteriormente, para a aplicação de qualquer medida cautelar, deve o magistrado motivar sua decisão com base nos fundamentos cautelares do art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

No caso em questão, a autoridade coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando a acusação pelo crime de
tentativa de homicídio
qualificado
(artigo 121
c.c
.
14, II, ambos do Código Penal)
.
A natureza do delito,
o meio pelo qual foi praticado
, disparo
de arma c
ontra
a residência, onde se encontrava
a esposa, filho e cunhado
, bem como
a fuga do distrito da culpa
, por si só, bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

Ademais, em contraposição às alegações do impetrante de que o paciente jamais se evadiu do distrito da culpa, os elementos constantes nos autos evidenciam sua fu
ga
(desde o dia 19.10.2023),
especialmente pelo fato da
presente ação constitucional tratar-se de um contramandado de prisão, o que indica que, até o momento, o paciente não se apresentou à autoridade policial para a devida averiguação dos fatos. Tal conduta demonstra uma tentativa de se esquivar da aplicação da lei penal, circunstância que justifica a necessidade da prisão preventiva, mesmo com a presença de
advogado constituído nos autos.

Ressalta-se que, apesar da comprovação de residência apresentada no Id. 299095862, o paciente se evadiu por um longo período, o que torna a manutenção da
decretação da
prisão
preventiva
necessária para assegurar a efetiva aplicação da norma. À vista do que consta nos autos, é evidente a imprescindibilidade da

decretação da
prisão preventiva, em razão da necessidade de aplicação da lei penal, especialmente considerando o tempo em que o paciente permanece
u
em fuga.

Portanto, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da instrução criminal. Ademais, não constam fatos novos que permitam desconstituir, de plano, a segregação cautelar determinada pelo Juízo de origem.

Nesse sentido, torna-se imprescindível a aplicação do Enunciado 26, do TJMT:

A fuga do paciente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

A propósito, colaciono entendimento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. PACIENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. CITAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA CAUSADA PELO PRÓPRIO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO NO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AÇÃO
PENAL
SUSPENSA. PEDIDO DE
APLICAÇÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A
APLICAÇÃO
DA
LEI

PENAL
. ORDEM DENEGADA, EM DIVERGÊNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.
(...)

0
3. Consoante o Enunciado
Orientativo
n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “a fuga do paciente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a
aplicação
da
lei

penal
”.

04. No caso concreto, destaca-se que o acusado, apesar de ter conhecimento acerca da suspensão da ação
penal
, mantém-se ausente de seu domicílio, à revelia de apresentação perante o Juízo de origem de qualquer documento a ratificar a sua residência, de forma que o decreto de prisão preventiva é necessário para assegurar a
aplicação
da
lei

penal
.

05. Ordem denegada, em divergência com o parecer ministerial. (N.U 1011187-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA A ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, apontando como coatora a autoridade do Juízo da 3ª Vara Criminal de Juína/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado contra sua
ex-companheira
, com implicações na Lei nº 11.340/2006, fato ocorrido em 12 de novembro de 2022.

Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente pela falta de contemporaneidade, tendo em vista o lapso temporal superior a quatorze meses entre o fato e a decretação da prisão, sem qualquer fato novo ou intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente quanto à
contemporaneidade dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, e se a segregação cautelar
mostra-se
necessária e adequada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciados na gravidade concreta da conduta, indícios de autoria e periculosidade do agente, evidenciada pela tentativa de ceifar a vida da
ex-companheira
, mediante disparo de arma de fogo no rosto da vítima, na presença do filho de oito anos.

5. Existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados por depoimentos da vítima e testemunhas que relataram comportamentos ameaçadores e violentos do paciente, inclusive envio de imagens armado e encapuzado.

6. Risco à ordem pública e à aplicação da lei penal evidenciado pela fuga do paciente, que se encontra em local incerto e não sabido, frustrando a citação pessoal e demonstrando intenção de ocultar-se para evitar a responsabilização criminal.

7. Não verificada ilegalidade ou constrangimento na manutenção da segregação cautelar, sendo inaplicáveis as medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

"Tese de julgamento: 1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida em função da necessidade atual da medida, considerada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.
2
.
A fuga do réu, caracterizada pela ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal."

"
esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312 e 313.

"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 595063/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.10.2022.

(N.U 1011294-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/
2025
)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO E
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA
–
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
– EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA
SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO
ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, além do fato do Paciente ter se
evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado
Orientativo
nº 43 - TCCR/TJMT). (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Public
ado
no DJE 20/05/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
1
. INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 4. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. 5. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER. 1.1. O
modus operandi
da conduta, consistente na premeditação do crime e na
razoável quantidade de disparos feitos na direção da vítima e sua família (ao menos seis), sem que seu autor se preocupasse em ser reconhecido por testemunhas, por sinalizar audácia, confiança na impunidade e a gravidade concreta da conduta, constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública
. 1.2. A condição de reincidente e a incursão delitiva pretérita revelam a periculosidade do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 2. Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita
do
habeas corpus
discussão
acerca da autoria do delito”. 4. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar nova incursão delitiva. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP. 5. Na falta de indicativos nos autos de que o paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados do filho de um ano de idade, deve ser afastado o pleito de concessão prisão domiciliar fundado no
art. 318, inc. VI, do CPP. (N.U 1015320-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 22/07/2024) (grifos meus).

De outro giro,
a
s condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública (Art. 282, I E II, § 6º, do CPP), portanto não se mostra cabível, ao caso em tela, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, como requereu o impetrante.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;

Outrossim
, o Enunciado
Orientativo
n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Assim, reforço, a decisão de prisão preventiva, ao contrário do alegado nesta impetração, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, inexistindo, por conseguinte, o propalado constrangimento ilegal.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos
severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

MENEGILDO BENITES GARCIA
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025